Tribunal: TJPA
Processo: 0805216-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805216-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: UELISSON SANTOS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO IV E ART. 249 C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 155, §1º, TODOS DO CPB. EXCESSO DE PRAZO. INSUBSISTÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULAS 21/STJ E 02/TJPA. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSTERIOR MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a instrução criminal já foi encerrada e o réu, inclusive, já foi pronunciado, conforme entendimento esposado nas súmulas nº 21/STJ e 02/TJPA. Ademais, não se pode olvidar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade.

2. Incabível a assertiva de ausência de requisitos legais para a decretação da custódia preventiva do paciente, quando presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e pela natureza do crime em tela, visto que o paciente desferiu golpes de tesoura na vítima, dentro de um abrigo, e considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva, dado que, da certidão de antecedentes criminais, percebe-se o envolvimento do paciente em diversos crimes anteriores.

3. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

UELISSON SANTOS DE OLIVEIRA,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis.

Consta da impetração que o paciente foi pronunciado pela suposta prática delituosa prevista no
art. 121, §2°, inciso IV e art. 249 c/c art. 14, inciso II e art. 155, §1º, todos do CPB
. Após a sentença de pronúncia proferida em 18.12.2019, o Juiz
a quo
, em recente decisão datada de 11.03.2020,
manteve a custódia preventiva do paciente.

Alega o impetrante, no entanto, que
tal decisão carece de fundamentação idônea
, visto que a autoridade coatora
apenas fez menção aos fundamentos anteriormente utilizados, à gravidade abstrata do delito e ao clamor popular,
em total afronta ao que prevê o art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo que
inexistem, nos autos, fatos concretos a demonstrar que a liberdade do réu enseje riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Aduz, também, o
excesso de prazo na formação da culpa,
não obstante a Súmula 21/STJ, a qual deve ser vista, atualmente, de forma crítica, dado que a custódia do paciente já perfaz mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, sem que haja um provimento jurisdicional reconhecendo-lhe a responsabilidade penal.

Destaca, por fim,
que o réu é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa
, de maneira que
faz jus à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão
liminar
do
writ.

Em virtude da licença desta relatora para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde, o
writ
foi redistribuído ao Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, que indeferiu
a liminar pleiteada, ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que o paciente foi preso em virtude de prisão flagrante no dia 28.12.2018, devidamente convertida em prisão preventiva.

Informa que a denúncia foi recebida no dia 05.02.2019. O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação. Aquele Juízo deixou de absolver sumariamente o réu, designando audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas três testemunhas de acusação, interrogando-se o acusado.

Narra que, em suas alegações finais, o RMP postulou pela pronúncia do acusado. Por sua vez, a defesa do acusado requereu a desclassificação para o crime lesão corporal ou a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Assevera que o paciente foi pronunciado, no dia 18.12.2019, pelos delitos insculpidos no art. 121, § 2º, inciso IV, art. 249, ambos combinados com art.14, inciso II e art. 155, §1º, todos do CPB.

Prossegue informando que no dia 12.03.2020 foi determinada a intimação das partes para apresentarem as testemunhas que irão depor em plenário, o que foi feito apenas pelo RMP, estando os autos, atualmente, no aguardo da manifestação do paciente, com relação às suas testemunhas.

Por fim, relata que, no tocante aos antecedentes, o paciente responde criminalmente pela prática de outro delito, neste Estado, conforme certidão de antecedentes criminais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
denegação
do
writ
.

Os autos retornaram a esta relatora originária, conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Quanto ao
excesso de prazo
alegado, vislumbra-se, no vertente caso, que tal alegação afigura-se insubsistente.

A um, porque a instrução criminal já foi encerrada e o réu, inclusive, já foi pronunciado, de maneira que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento sumular do STJ e desta Corte de Justiça,
verbis
:

Súmula nº 21/STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula n° 02/TJPA: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

A dois, porque se percebe que a mora processual existente não é injustificada, pois não se pode olvidar a
excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais
, restando claro que tais circunstâncias ensejam um trâmite processual mais demorado, devido a peculiaridades e percalços que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade.

Ademais, o magistrado coator informou que no dia 12.03.2020 foi determinada a intimação das partes para apresentarem as testemunhas que irão depor em plenário, o que foi feito apenas pelo RMP, estando os autos, atualmente, no aguardo da manifestação do paciente, com relação às suas testemunhas.

Ora, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo
, visto que a autoridade coatora
apenas fez menção aos fundamentos anteriormente utilizados, à gravidade abstrata do delito e ao clamor popular,
em total afronta ao que prevê o art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo que
inexistem, nos autos, fatos concretos a demonstrar que a liberdade do réu enseje riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
; entendo que
não lhe assiste razão
.

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva:

“(...) Analisando os autos, verifico ser o caso de decretação da prisão preventiva do indiciado WELLISON SANTOS DE OLIVEIRA, considerando a gravidade dos fatos e a existência de indícios da materialidade e autoria do crime de tentativa de homicídio. Do compulsar dos autos, verificam-se relatos de testemunhas de que o agente teria sido preso após tentar ceifar a vida de MANOEL DO NASCIMENTO COSTA DIAS, vigilante do abrigo de menores em Curionópolis, com a intenção de resgatar sua companheira menor de idade que estava lá internada.

Dadas as particularidades do caso narrado, bem como não deixando de valorar o histórico de delitos praticados pelo investigado, entendo que a aplicação de medidas cautelares distintas da prisão não terá o condão de garantir a ordem pública. Explico. O modus operandi reconstruído no caderno investigativo, repito, sem deixar de perder de vista seu histórico de crimes, nos habilita a concluir que o investigado não goza da disciplina necessária, ou mesmo da não menos imprescindível respeitabilidade à ordem jurídica, para que se possa garantir o bem jurídico violado de outra forma distinta da prisão processual. Medida processual última, mas certamente justificável no caso sub judice.

Diante disso, entendo estarem vulnerados os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de WELLISON SANTOS DE OLIVEIRA
. (...)”

Em decisão de manutenção da segregação cautelar, proferida em 26.06.2019, o Juiz assim delineou:

“Mantenho a prisão preventiva do acusado, pois permanecem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, em especial a garantia da ordem pública (em razão da gravidade em concreto da conduta imputada, consistente no emprego de arma branca contra a vítima) e ainda para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o réu responde a outras ações penais, conforme certidão de fl. 04. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da nobre Defesa, reportando-me aos argumentos trazidos na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 29/30 do último apenso), por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)”

Em recente análise de novo pleito revogatório da custódia cautelar, datada de 12.03.2020, após a sentença de pronúncia, manifestou-se o magistrado:

“(...) Compulsando os autos, não verifico fatos novos a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do réu.

Não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que foi proferida decisão de pronúncia. Assim dispõe a súmula 21 do STJ: PRONUNCIADO O REU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.

Desta feita, entendo necessária a manutenção da custódia cautelar pelos fundamentos expostos nas decisões anteriores, haja vista presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Embora o réu esteja custodiado a mais de 180 dias, o processo segue seu regular curso com designação de Júri para data próxima, de modo a possibilitar a conclusão do feito no prazo razoável. (...)”

Verifica-se que as supracitadas decisões se encontram devidamente fundamentadas, ainda que, esta última, de maneira sucinta, estando aptas a autorizar a manutenção da custódia preventiva do paciente.

De fato, segundo os documentos acostados aos autos, em especial a denúncia, tem-se que, no dia dos fatos, o paciente invadiu o imóvel onde funciona o Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescentes, com o objetivo de lá arrebatar uma adolescente, sendo que, para alcançar o seu objetivo, desferiu, conscientemente, golpes de arma branca contra a vítima Manoel do Nascimento Costa Dias, de modo que as lesões provocadas, por sua natureza e sede, quase levaram a óbito a vítima, que só não veio a falecer por razões alheias à vontade do denunciado, o qual, em ato contínuo, ainda subtraiu o aparelho celular do ofendido.

Prossegue aquela exordial narrando, ainda, que, de acordo com o inquérito policial, o paciente vivia em união estável com uma adolescente de 16 anos de idade, que fora acolhida em medida protetiva com o filho recém-nascido, após uma briga doméstica com ele. Inconformado com o acolhimento da adolescente, o paciente passou a cercar o abrigo e a ameaçar os funcionários do serviço de acolhimento, bem como, prometia subtrair a adolescente do local. Na madrugada do dia 28.12.2018, a vítima Manoel estava de serviço, quando o coacto, após pular o muro, invadiu as dependências do abrigo, vindo a ser flagrado pela vítima que, ao tentar retirá-lo do local, fora golpeado por arma branca na altura do peito e da costela, tendo o réu, ainda, subtraído-lhe o celular, antes de empreender fuga. A vítima foi socorrida por uma cuidadora, que acionou o SAMU e a Coordenadora do Serviço, que, por sua vez, comunicou os fatos à autoridade policial. Por volta das 04h11 da madrugada, uma guarnição da Polícia Militar prendeu o paciente, que portava o aparelho celular subtraído e uma tesoura.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do paciente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, dada a sua audácia de atentar contra a vida de uma pessoa dentro de um abrigo, fato este que, ao contrário do que alega a defesa, é apto a autorizar sua custódia cautelar.

Além disso,
a certidão de antecedentes criminais do paciente dá conta de que ele responde a diversos processos criminais, o que só vem a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, conforme asseverou o Juiz
a quo
, no antedito decreto cautelar.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. 2. Restou devidamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, visto que, na sentença condenatória, o Juiz afirmou que persistem os motivos que deram causa à sua prisão preventiva, não sendo suficiente, aliás, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. A prisão preventiva decretada na fase de investigação foi fundamentada na conveniência da instrução criminal e, também, para garantia da ordem pública em face da gravidade do crime e de sua repercussão, notadamente diante da periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi do delito - a vítima foi morta brutalmente, mediante golpes que levaram à hemorragia intracraniana, por vários indivíduos, deixando o ofendido sem possibilidade de defesa, ante a superioridade numérica do grupo ofensor. 4. A negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência no decreto à periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade em concreto do delito (HC n. 467.973/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/4/2019). 5. Ordem denegada. (STJ - HC 535.572/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 21/11/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS PELOS CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. MODUS OPERANDI (19 FACADAS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. As peculiaridades do caso concreto, a saber, paciente preso em outro estado da federação, que necessitou ser recambiado para o estado de São Paulo e, ainda, iniciada a instrução do processo, a insistência da defesa na oitiva de testemunhas, não indicam que tenha havido desídia do Judiciário ou do Ministério Público no impulsionamento da ação penal. 3. Não é ilegal a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi (19 facadas) e, ainda, pelo fato de ele ter respondido a outras ações penais também no âmbito da violência doméstica e familiar. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 419.655/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2020